Tribunal: TJMT
Processo: 8010581-03.2014.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANI VIANA MARTINS - CPF: 019.909.101-30 (RECORRENTE), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), Delphos Seguradora S/A (RECORRIDO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS REMÉDIOS ADQUIRIDOS E AS ENFERMIDADES DECORRENTES DO SINISTRO. RECEITA MÉDICA NÃO APRESENTADA. REEMBOLSO INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido JOANI VIANA MARTINS, postula o recebimento do valor de R$ 1.333,62 (mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) oriundo de despesas médicas e suplementares, referente ao seguro DPVAT.

2. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares

está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

3. Não provado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a restituição deve se limitar as despesas contemporâneas ao acidente e não a sua totalidade.

4. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido JOANI VIANA MARTINS, postula o recebimento do valor de R$ 1.333,62 (mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) oriundo de despesas médicas e suplementares, referente ao seguro DPVAT.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 1.333,62 (mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), a título de ressarcimento decorrente do seguro DPVAT.

O Recorrente
Delphos Seguradora S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020